Tribunal: TJSP
Processo: 1000741-11.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material/contradição – De onde se lê "entendo que se afigura justa a indenização no valor de R$ 10.000,00, [...]" (fl. 156 dos autos em apenso), leia-se "entendo que se afigura justa a indenização no valor equivalente a 10 salários mínimos vigentes, [...]".

Embargos de declaração acolhidos.